Tribunal: TJDFT
Processo: 0733456-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733456-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FAGUNDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se a parte agravada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 77602949 (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator